Tribunal: TJDFT
Processo: 0733404-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SISBAJUD – “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DA MEDIDA. TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa patrimonial, via SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de comprovação de alteração na situação patrimonial da executada, conforme exigência anterior de decisão preclusa. Pleiteia o agravante a autorização para uso da funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD, diante do decurso de tempo superior a dois anos desde a última diligência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar se é cabível a renovação de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, mesmo na ausência de comprovação de alteração da situação patrimonial do devedor, diante do transcurso de tempo superior a um ano desde a última diligência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SISBAJUD, implementado pelo CNJ, Banco Central e PGFN, constitui ferramenta legítima e moderna de efetivação da tutela executiva, permitindo inclusive a reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha"), conferindo celeridade e eficácia à busca de ativos do devedor.
4. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a razoabilidade da renovação de diligências por meio do SISBAJUD quando transcorrido tempo considerável desde a última pesquisa, mesmo sem demonstração específica de alteração patrimonial do executado.
5. Os requisitos para a renovação da medida (indícios de modificação patrimonial ou lapso temporal considerável) são alternativos, não cumulativos, de modo que o decurso de tempo, por si só, pode justificar a nova ordem de bloqueio.
6. No caso concreto, verifica-se lapso superior a dois anos desde a última pesquisa, havendo, assim, razoabilidade na reiteração da diligência, especialmente diante da ausência de outros mecanismos efetivos de satisfação do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1.É admissível a renovação da pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, quando transcorrido lapso temporal considerável desde a última diligência, ainda que não demonstrada alteração da situação patrimonial do devedor.”